Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-11.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002250-11.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHAEL ALVES ROCHA - CPF: 049.008.401-06 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), JUÍZA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo, a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2º da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019. Logo, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Michael Alves Rocha
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
a
Resolução nº 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que toda e

qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso

tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil

pública, de
matéria de competência dos juizados especiais da fazenda pública
ou

de questão afeta à infância e juventude,
modificou a competência violando irremediavelmente e de forma explícita diversos dispositivos legais previstos na Lei 12.153/09 e na Lei 9.099/95
”.

Assevera que, “
é perceptível facilmente que o feito deve tramitar perante o Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis, pois
tal competência estabelecida por

Lei Federal é absoluta
, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito da abrangência de tal expressão
”.

Afiança que “
o ato normativo infralegal questionado e que amparou a decisão que ora se combate
não só foi editado
contra legem
como, também,
usurpou competência legislativa constitucional da União
, pois tratou especificamente de processo
”.

Requer o deferimento da segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar o processo nº 8010371-31.2019.8.11.0003.

Indeferida a liminar (Id.
38291953
).

Não há
informações (Id.
47437459
).

Não há manifestação dos litisconsortes passivos necessários (Id.
47440954
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id.
50101962
), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...] O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6º).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2º).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria nº 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

Determino ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se imediatamente. [...]. (Id. 33902974, fls. 1).

Na nominada
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Michael Alves Rocha
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 24.504,00: vinte e quatro mil quinhentos e quatro reais,
presente pedido de assistência à saúde consistente em
fornecimento do medicamento
Omalizumab 150 mg
:

[...] O Autor foi diagnosticado Com Urticária Crônica Espontânea (CID L 50.8 + L 50.9), que, de acordo com a literatura médica, a UCE (Urticária Crônica Espontânea) é

uma

doença

caracterizada

pela

ocorrência

diária

ou

quase

diária

de

urticas

e/ou

angioedemas por um período maior do que seis semanas, sem que estes sejam causados por alimentos, cosméticos, produtos de limpeza ou qualquer outro fator externo.

Segundo o relatório médico anexo,
o requerente necessita fazer uso do medicamento Omalizumab 150MG
, visto que este foi o tratamento indicado ao paciente para que ele não faça o uso de corticosteroides ou imunossupressores, e com risco mínimo de efeitos adversos.

Cabe ressaltar que, o uso da medicação é de caso de urgência, para controlar a patologia do autor, pois não controlada provoca redução significativa na qualidade de vida

do

paciente,

com

prejuízo

ao

sono

e

às

atividades

sociais

e

profissionais,

principalmente por causa do prurido intenso e alteração na pele.

Ademais, o uso frequente de corticosteroides pode levar a uma série de efeitos colaterais potencialmente graves, colocando em risco a saúde do paciente.

O autor fará
uso do medicamento contínuo e por tempo indeterminado caso a medicação apresente efeito positivo no paciente
, sendo

esta insubstituível e a falta de uso pode acarretar consequências emocionais ao paciente, perda da

qualidade de vida, entre outros prejuízos. [...]. (petição inicial, Id.
33902968
, fls. 10). [sem negrito no original].

De fato, consta no relatório médico que o impetrante necessita do
uso contínuo
do fármaco
Omalizumab 150MG
, e, ainda, registra as seguintes informações:

[...] O paciente Michael Alves Rocha está em acompanhamento sob meus cuidados por quadro de urticária crônica espontânea 9CID: L50.8+L50.9) que iniciou no ano de 2015, caracterizadas por manchas/maculares extremamente pruriginosas de distribuição pelo corpo todo. [...].

[...]
O paciente necessita de tratamento contínuo, para melhor qualidade de vida, já que a mesma não possui cura, somente remissão espontânea.

[...]

Dessa maneira,
recomendo o tratamento com omalizumab
para a paciente, visando um controle mais adequado da urticária sem a necessidade de usar corticosteroides ou nenhum outro medicamento imunossupressor, e com um risco mínimo de efeitos adversos. [...]. A dose inicialmente a ser utilizada será de 300mg 1x/mês (ou 150mg sc 15/15 dias),
devendo ser continuada por tempo indeterminado
, e deverá ser suspensa caso não seja alcançado o beneficio esperado, a mesma é insubstituível, e o não uso da mesma acarretará consequências emocionais ao paciente, perda de qualidade de vida, faltas constantes em suas atividades elaborais (trabalho) etc.) [...]. (Id.
33902969, fls. 3/4). [sem negrito no original].

E no caso, o
Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
” (artigo 2º) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8º). [sem negrito no original].

Desse modo, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2º, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020